Tribunal: TJSP
Processo: 2057460-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGO DE CAPITALIZAÇÃO EM REVISÃO DE CONTATO DO TIPO "CHEQUE ESPECIAL". UTILIZAÇÃO DE ANO CIVIL (DE 365 DIAS) E NÃO DO ANO COMERCIAL (DE 360 DIAS) PELO PERITO NOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE.
1. Em ação revisional de contrato do tipo "cheque especial", foi determinado o recálculo da avença para substituição da periodicidade da capitalização de juros adotada pelo banco

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGO DE CAPITALIZAÇÃO EM REVISÃO DE CONTATO DO TIPO "CHEQUE ESPECIAL". UTILIZAÇÃO DE ANO CIVIL (DE 365 DIAS) E NÃO DO ANO COMERCIAL (DE 360 DIAS) PELO PERITO NOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE.
1. Em ação revisional de contrato do tipo "cheque especial", foi determinado o recálculo da avença para substituição da periodicidade da capitalização de juros adotada pelo banco pela anual.
2. O perito, de forma escorreita, utilizou o ano civil (de 365 dias) e não o comercial (de 360 dias) nos seus cálculos.
3. Com efeito, é da própria sistemática dos contratos de crédito rotativo o vencimento diário dos encargos não cobertos.
4. E, consoante se verifica dos cálculos tanto do perito quanto do próprio assistente técnico do banco, os encargos são calculados em dias, entre duas datas certas, ensejando-se a adoção do ano civil.
5. A aplicação do ano comercial (de 360 dias) se reserva às hipóteses de cálculos em meses ou anos em que não são considerados os dias entre dois períodos, mas, sim, datas "cheias" ("x" meses ou anos). O que não ocorre à espécie.
Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057460-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada MAFALDA RISSARDI BELTRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057460-13.2020.8.26.0000 -Voto no 51581e
2
VOTO No : 51581e
AGRV.No : 2057460-13.2020.8.26.0000
COMARCA : BIRIGUI
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : MAFALDA RISSARDI BELTRAN
*CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXPURGO
DE
CAPITALIZAÇÃO EM REVISÃO DE CONTATO DO TIPO
“CHEQUE ESPECIAL”. UTILIZAÇÃO DE ANO CIVIL (DE 365
DIAS) E NÃO DO ANO COMERCIAL (DE 360 DIAS) PELO
PERITO NOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE.
1. Em ação revisional de contrato do tipo “cheque especial”, foi
determinado o recálculo da avença para substituição da
periodicidade da capitalização de juros adotada pelo banco pela
anual.
2. O perito, de forma escorreita, utilizou o ano civil (de 365 dias) e
não o comercial (de 360 dias) nos seus cálculos.
3. Com efeito, é da própria sistemática dos contratos de crédito
rotativo o vencimento diário dos encargos não cobertos.
4. E, consoante se verifica dos cálculos tanto do perito quanto do
próprio assistente técnico do banco, os encargos são calculados em
dias, entre duas datas certas, ensejando-se a adoção do ano civil.
5. A aplicação do ano comercial (de 360 dias) se reserva às
hipóteses de cálculos em meses ou anos em que não são
considerados os dias entre dois períodos, mas, sim, datas “cheias”
(“x” meses ou anos). O que não ocorre à espécie.
Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil
S/A contra a r. decisão copiada à fls. 46/49, que rejeitou impugnação do devedor aos
cálculos de cumprimento de sentença ofertados por Mafalda Rissardi Beltran.
Insiste na existência de excesso de execução, derivado da utilização
do ano civil, e não do comercial, nos cálculos do contador.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido deferida em parte
a tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
Em ação revisional movida pela ora agravada em face do ora
agravante, foi determinada a revisão do contrato de cheque especial vidente entre as partes,
no período entre maio/2005 e dezembro/2009, para substituição da capitalização de juros
na periodicidade adotada pelo banco pela anual (apel. No 015408-77.2012.8.26.0077).
No recálculo, o ilustre experto do juízo se valeu do ano civil, não do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057460-13.2020.8.26.0000 -Voto no 51581e
3
comercial. E agiu com acerto.
Isso porque, é da própria sistemática dos contratos de crédito
rotativo o vencimento diário dos encargos não cobertos.
E, consoante se verifica dos cálculos tanto do perito quanto do
próprio assistente técnico do banco, os encargos são calculados em dias, entre duas datas
certas, ensejando-se a adoção do ano civil (de 365 dias). A aplicação do ano comercial (de
360 dias) se reserva às hipóteses de cálculos em meses ou anos em que não são
considerados os dias entre dois períodos, mas, sim, datas “cheias” (“x” meses ou anos). O
que não ocorre à espécie.
De sorte que o inconformismo do agravante não prospera.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, revogando-se a tutela
recursal concedida inicialmente.
MELO COLOMBI
Relator